Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. MÉRITO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
1. Ação de cobrança em que se busca o adimplemento de dívida decorrente de serviço sucessivo de abastecimento e compra de produtos no estabelecimento de posto de gasolina.
2. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015 disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
3. Os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que a parte apelante não possui condições para arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência.
4. Não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a oitiva de testemunhas, posto que o juízo a quo manifestou-se claramente quanto à desnecessidade da prova ao afirmar que o acervo documental constante dos autos era suficiente para promover a reconstrução fática e permitir o julgamento do feito. É dever do juiz indeferir a produção de prova desnecessária, sobretudo quando a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, sem que isso represente ofensa ao direito de defesa, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.
5. Existindo contrato de crédito rotativo entre as partes e ausente qualquer lei ou contrato que obrigue terceiro a indenizar eventual prejuízo se estar restar vencida no processo, a hipótese não está contemplada em nenhuma das condições legais para a denunciação da lide, previstas nos incisos I e II do art. 125 do CPC.
6. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373 do Código de Processo Civil.
7. Não se desincumbiu a ré do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, quando, embora o ônus da prova do pagamento compita ao devedor e não ao credor, a devedora limita-se a alegar a ausência de responsabilidade quanto à dívida.
8. Não havendo comprovação de que a cobrança é indevida, inexiste ato ilícito da apelada, afastando, consequentemente, qualquer dever de indenizar por danos morais.
9. Deu-se parcial provimento ao recurso.